Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO RESCISÓRIO. OBJETO. DECISÃO PROFERIDA NO AMBIENTE DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES INCIDENTAIS PERTINENTES À FÓRMULA DE MENSURAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPANTE DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DESLIGAMENTO ANTECIPADO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS DURANTE O RELACIONAMENTO. RESTITUIÇÃO. AFERIÇÃO. PARÂMETROS. JUROS ESTATUTÁRIOS. TERMO FINAL. RESCISÃO DO DECISÓRIO QUE MODULARA A FÓRMULA DE MENSURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONSOANTE O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ENTÃO VIGORANTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. MULTA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.021, § 4o).
1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, e não derivada de exegese controvertida ou da ausência de aplicação ao caso concreto da norma que o demandante apreende, por sua ótica particularizada, incidente à espécie.
3. Elucidada a controvérsia sob a égide da regulação vigorante segundo a interpretação extraída pelo órgão julgador, delimitando a fórmula de agregação ao crédito reconhecido dos juros de mora que lhe devem acrescidos, conformando-se o resolvido, inclusive, com o entendimento pretoriano que à época vigorava, não se afigura viável o manejo de pretensão rescisória lastreada na imputação de interpretação equivocada, mas inviável de irradiar violação literal à norma jurídica, ou sob o fundamento de que o decidido dissente do entendimento atualmente prevalente sobre a mesma matéria de direito, pois a revisão da interpretação da lei infraconstitucional não implica situação de que a antecedente era dissonante da textualidade da norma, descerrando o aviamento do pedido rescisório com esses contornos hipótese de carência de ação por não se enquadrar em nenhuma das situações que a legitimam, implicando o desvirtuamento da ação e sua transubstanciação em nova via recursal quando a coisa julgada já impera soberana (CPC, art. 966).
4. A aplicação de sanção pecuniária decorrente do desprovimento do agravo interno, a par dos requisitos delineados pelo legislador processual, somente será cabível se o recurso for desprovido à unanimidade e reputado manifestamente inadmissível ou improcedente, demandando a apenação, ademais, decisão fundamentada, ficando patente que a aplicação da pena não deriva automaticamente do simples desprovimento do inconformismo, demandando a aferição de que estava revestido de caráter protelatório, encerrando abuso no manejo do direito ao recurso, tanto que o preceptivo legal utilizara-se do advérbio manifestamente para enunciar as situações que ensejam a imposição da multa endereçada ao agravante (CPC, art. 1.021, § 4o).
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.